Tribunal: TJSP
Processo: 2212992-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prestação de contas – Administradora dos bens da herança que deve prestar contas de sua gestão – Art. 550 do CPC/2015 - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212992-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante SUSANA
MARTHA DE CAMARGO CASTANHO, é agravado PAULO EDUARDO MARTHA
CASTANHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212992-14.2019.8.26.0000 -Voto no 18.513
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2212992-14.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 009594-75.2018.8.26.0071
Comarca: Bauru (1a Vara Cível)
Agravante: Susana Martha de Camargo Castanho
Agravado: Paulo Eduardo Martha Castanho
Juíza: Rossana Teresa Curioni Mergulhão
Voto n. 18.513
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Prestação de
contas Administradora dos bens da herança que deve prestar
contas de sua gestão
Art. 550 do CPC/2015 - Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de prestação de contas, da decisão de fls. 170/173
dos autos originários, que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir
contas, para condenar a agravante a apresentar as contas pretendidas pelo
agravado, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC,
observando a forma mercantil, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que
o agravado porventura apresentar, condenando-a, em razão da sucumbência,
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados por equidade, em R$ 1.000,00, corrigidos monetariamente até a data
do efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do
trânsito em julgado.
Sustenta a recorrente que o Juízo a quo, ao se debruçar
sobre os pedidos do agravado, tomou como verdadeira a premissa por ele
apresentada, de que foi eleita como administradora dos bens da família, feita
de maneira informal e automática, entretanto, referida eleição jamais se deu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212992-14.2019.8.26.0000 -Voto no 18.513
3
não se comprovando nos autos em tela, nem a administração oficiosa, nem a
espontaneidade da suposta gestora, o que se tem é a existência clara e
conflituosa de um condomínio de herdeiros, em que ninguém assumiu a
gestão do patrimônio familiar, ou cuidou da abertura de inventário,
culminando na malfadada ação contra si, apenas e tão somente por ser a irmã
mais velha, entretanto, a primogenitura não lhe confere obrigações de gestão
ou administração dos bens do espólio, o que, aliás, está bem distante das suas
condições físicas e psicológicas, assim, a decisão tal como posta, afronta a
essência da ação de exigir contas, segundo entendimento do STJ, explicitado
no REsp 9.013/SP, não passando, a suposta confissão, assim entendida pela
Magistrada, de anotações manuscritas de uma idosa, zelosa de suas dívidas e
sem qualquer amparo técnico para auxiliá-la, não podendo ser tida como
prova irrefutável, mormente em se considerando serem todas as alegações do
agravado infundadas e despidas de prova, e, partindo de uma premissa
inverídica, contra idosa de 77 anos, não atendendo ao previsto no art. 550,
§1o. do CPC, portanto inadmissível.
Pleiteia a concessão do efeito ativo e a reforma da
decisão para julgar improcedente a ação, ou para indeferir a inicial por não
atender ao art. 320 do CPC, por ausência de provas da alegada administração
dos bens por si, e a concessão do benefício da justiça gratuita.
Indeferida a liminar (fls. 16/18), não foram apresentadas
contrarrazões.
É o Relatório.
Como preleciona Moacyr Amaral Santos: “é princípio de
direito universal que todos aqueles que administram, ou têm sob sua guarda,
bens alheios, devem prestar contas. Desse princípio segue que o obrigado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212992-14.2019.8.26.0000 -Voto no 18.513
4
contas se presume devedor enquanto não prestá-las e forem havidas por
boas”.
Não destoa o entendimento de Antonio Carlos Marcato
de que: “determinadas pessoas, às quais houver sido confiada a administração
ou a gestão de bens ou de interesses alheios, têm a obrigação de prestar
contas, quando solicitadas, ou de dá-las voluntariamente, se necessário”.
Quanto à natureza da relação jurídica que obriga a prestar
contas ou legitima a exigi-las, esclarece Adroaldo Furtado Fabricio: “pode-se
dizer que deve contas quem quer que administre bens, negócios ou interesses
de outrem, a qualquer título”, ou seja, deve prestar contas: “aquele que efetua
e recebe pagamentos por conta de outrem, movimentando recursos próprios
ou daquele em cujo interesse se realizam os pagamentos e recebimentos”.
Na ação de exigir contas, quando recusada ou contestada
a obrigação de prestá-las, na primeira fase, discute-se apenas a existência do
encargo, e havendo condenação, com a cominação prevista na segunda parte
do § 6o do art. 550 do CPC, é na segunda fase que, se necessário, serão
produzidas provas destinadas à apuração do eventual valor devido (art. 551,
do CPC).
Destarte, tendo a própria agravante confirmado em sua
contestação, como bem observado na decisão agravada, que administrou os
bens da herança, apresentando documentos (fls. 89/102), e que recebe
alugueis de pelo menos um imóvel, pagando as despesas de outro, ainda que
não tenha observado a forma mercantil ou outra adequada à perfeita
compreensão, com apresentação das receitas, despesas e saldo, é inequívoca
sua obrigação de prestar contas relativas à parte ideal do agravado, como
reconhecido, estando presentes os requisitos do art. 320 do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212992-14.2019.8.26.0000 -Voto no 18.513
5
Saliente-se que a obrigação de prestação de consta aplica-
se tanto ao administrador provisório da herança (art. 1.797 do Código Civil),
quanto ao condômino que administra os bens sem oposição dos demais (art.
1.324 do Código Civil).
Assim, deve ser mantida a r. decisão, nos termos da sua
judiciosa fundamentação.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica